Tribunal: TJDFT
Processo: 0737363-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte agravante em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu agravo de instrumento. Alega que o acórdão é contraditório, uma vez que há determinação em sede de cumprimento de sentença para que efetue o pagamento a título de juros de obra em montante superior ao efetivamente pago e comprovado pela parte adversa.
2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
3. Não se evidencia a contradição. O acórdão embargado elucidou que o valor pleiteado em sede de cumprimento de sentença foi expressamente fixado na sentença transitada em julgado, o que impede a renovação da discussão quanto ao montante devido, uma vez que transformaria a natureza da impugnação ao cumprimento de sentença para uma verdadeira ação rescisória.
4. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.